Tribunal: STF
Processo: AI 639524
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
   ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
        A decisão capaz de viabilizar o recurso
   extraordinário é aquela proferida em única ou última instância.
   Incidência da Súmula n. 281 deste Tribunal.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.